Tribunal: CARF
Processo: 10320.002036/00-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002036/00-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.918 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
SOUTH32 MINERALS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
INSUMOS. NECESSIDADE DE SE INTEGRAR AO PRODUTO NOVO OU
SER CONSUMIDO POR AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO. GLOSAS
REVERTIDAS.
A matéria-prima, o produto intermediário e o material de embalagem
consumidos no processo de industrialização em decorrência de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por essa diretamente
sofrida, são capazes de integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Súmula CARF no 19, inaplicável ao caso, vez que consumidos em contato
direto com o produto a energia elétrica, de modo que se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário para fruição do crédito
presumido de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcrevo o relatório do
Acórdão Embargado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002036/00-79
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

Trata o presente processo do pedido de compensação de fl. 02 no valor de R$
502.289,48. Segundo discriminado no pedido de fl. 85, que retificou o formulário de fl.
01, o crédito utilizado na compensação trata-se de crédito presumido do IPI com amparo
na Lei 9.363/96 e Portaria MF 38/97, relativo ao 3° trimestre de 2000.
Além deste, a contribuinte formalizou outros pedidos de compensação lastreados
no crédito presumido do 3° trimestre de 2000, segundo discriminado a seguir:

A DRF/São Luis entendeu ser incompetente para a verificaçao da legitimidade
dos créditos, em razão da obrigatoriedade de apuração centralizada do crédito
presumido (fls. 04/06), remetendo o processo para a Derat/Rio de Janeiro.
Por sua vez, a Diort/Derat/RJO indeferiu a solicitação sem exame do mérito
(fls.09/15), ao constatar que o pedido não fora apresentado por período trimestral,
conforme legislação de regência, e também pelo fato da empresa não ter juntado aos
autos as cópias do Livro de Registro de Apuração do IPI relativas ao período de
apuração do crédito e ao período do estorno do montante solicitado em ressarcimento.
A partir desse ponto várias decisões foram proferidas, anulando-se as decisões
anteriores, sempre com ciência e manifestação da contribuinte. Nesse ínterim, a
contribuinte retificou o pedido de ressarcimento (fl. 85), retificação essa que foi
deferida pela DIORT/Derat/Rio de Janeiro por intermédio do Despacho Decisório
de fls. 115/122, em razão do que, a partir de então, este processo deve ser tratado
como pedido de compensação de débitos da matriz utilizando crédito presumido
apurado pela matriz.
Contra esse último Despacho Decisório a contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 129/139. Solicitou, preliminarmente, a nulidade desse
despacho, sob o fundamento de decurso do prazo para homologação tácita da
compensação. No mérito, defendeu seu direito ao crédito presumido, não se
conformando em ver seu pleito denegado em virtude dos erros formais cometidos
no preenchimento dos pedidos.
Diante da retificação do pedido, o processo foi baixado em diligência com o
objetivo de apurar o crédito presumido de forma centralizada, nos termos do
Despacho de fls. 162/163. Em resposta, a fiscalização elaborou a informação fiscal
de fls. 303/304, mas não apurou qualquer montante do benefício. Alegou que a
Billiton Metais não poderia ser beneficiária do crédito presumido por não se
enquadrar no conceito de empresa produtora e exportadora (art. 1° da Lei
9.363/96), dado que a industrialização dos produtos exportados ocorreu no âmbito
do Consórcio Alumar, e não em estabelecimento da Billiton. Aduziu, citando
representação fiscal elaborada pela DRF/Poços de Caldas, que o empreendimento
Alumar não poderia, segundo a legislação de regência, ser constituído sob a forma de
consórcio, tratando-se, em verdade, de uma sociedade de fato.
Ao tomar ciência da informação fiscal, a contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 313/328. Em resumo, a Manifestante apresentou as seguintes alegações:
i. que "o Consórcio Alumar tem por objeto um empreendimento determinado ";
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

ii. "que o Consórcio Alumar reveste a natureza de consórcio operacional que,
após a conclusão da construção do parque industrial, tem como objetivo o
desenvolvimento coordenado e conjunto de uma atividade industrial de
transformação de recursos minerais
iii. que o Consórcio Alumar também atende ao requisito legal de prazo de
duração determinado;
iv. que a Billiton, enquanto integrante do Consórcio Alumar, faz jus crédito
presumido, pois produz e exporta mercadorias nacionais e, para isso, adquire, no
mercado interno, MP, PI e ME.
Retornaram os autos a esta DRJ. Sob o entendimento de que, no caso da Billiton,
não haveria motivos para não enquadrá-la como empresa produtora e exportadora,
segundo fundamentos expostos no Despacho de fls. 349/353, o processo foi novamente
encaminhado à Defic/Rio de Janeiro para que a fiscalização procedesse à apuração do
crédito presumido.
Em atendimento à nova solicitação o auditor fiscal verificou os documentos e
informações apresentadas pela contribuinte e apurou o valor do crédito presumido,
segundo demonstrativo de fl. 482. Entretanto, resultou apurado montante inferior ao
pleiteado em virtude, principalmente, de o auditor ter excluído as aquisições de energia
elétrica e de combustíveis da base de cálculo do benefício.
Devidamente cientificada da apuração elaborada pelo auditor fiscal, a
contribuinte apresentou a manifestação de fls. 490/497. Desta feita, insurgiu-se contra a
exclusão da energia elétrica na apuração do beneficio. Alegou que o alumínio é
produzido mediante o processo de eletrólise, no qual a energia elétrica é consumida em
ação direta sobre o produto em fabricação.
É o relatório, no essencial.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, por maioria de votos
da 3a Turma da DRJ/JFA, restando assim ementada a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CONSÓRCIO
DE
EMPRESAS.
EMPREENDIMENTO
DETERMINADO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
O objeto do consórcio deve ser necessariamente identificado e limitado, sob o risco de
configuração de uma sociedade de fato. A elaboração do parque industrial, a exploração
das atividades de Refino de Bauxita e também de Redução de Alumina, para a obtenção
do Alumínio, não pode ser caracterizada como um empreendimento determinado, para
fins de respaldar a constituição de um consórcio de empresas nos termos da legislação
comercial. É necessário que o empreendimento seja determinado quanto ao contrato ou
negócio jurídico especificamente envolvido. Ademais, da perpetuação do
empreendimento, no tempo, e do constante incremento de produção não" planejado no
empreendimento original, depreende-se o animo definitivo, inerente às pessoas jurídicas
constituídas com o propósito de continuidade e obtenção crescente de lucro.
APROVEITAMENTO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento de Crédito Presumido de IPI por empresa que não se
enquadra nos pressupostos legais para fruição do benefício fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

Data do fato gerador: 31/10/2000
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Admitida a retificação da declaração de compensação, o prazo para homologação é
contado a partir da data da entrega da declaração retificadora.
Intimada, a empresa recorre da referida decisão adotando como argumento o que
vemos nos tópicos adiante:
II – O DIREITO.
a) O Consórcio Alumar;
b) O fundamento exclusivo da não-homologação da compensação;
c) O Consórcio Alumar tem por objeto um empreendimento determinado;
d) O Consórcio Alumar como consórcio operacional para execução de negócios
jurídicos relativos à atividade industrial determinada;
e) Existência de prazo de duração determinado;
f) A incorreta caracterização do Consórcio Alumar como sociedade de fato; e, g) Efeitos
da caracterização do Consórcio Alumar como “sociedade de fato”; III – A
JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA MATÉRIA.
Ao final requer:
IV — O PEDIDO
67. Por todo o exposto, requer seja o Recurso Voluntário conhecido e provido para
reformar o acórdão n° 09-28.656, reconhecendo-se a existência do Consórcio
ALUMAR e consequentemente, extinção dos créditos tributários objeto do processo
administrativo n° 10320.002036/00-79 e apensos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos legais, inclusive do RICARF, conheço do Recurso
Voluntário.
Em apertada síntese, estar-se diante de pedido de compensação de débitos da
matriz com crédito presumido de IPI do 3o trimestre de 2000 (Lei 9.363/96 e Portaria MF 38/97),
apurado pelo Consórcio ALUMAR, sendo a Recorrente uma das associadas.
Sem delongas, a discussão travada na peça recursal envolve “possibilidade de a
energia elétrica consumida na eletrólise satisfazer às condições do PN CST 65/79 e afastar a
aplicação da Súmula no19 do CARF”. Tendo sustentado a recorrente que:
Na fabricação do alumínio através do processo de redução por eletrólise, a
energia elétrica age diretamente sobre o produto. Constitui-se, ela própria, em fator de
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

transformação da substância. Age de modo semelhante aos catalisadores nas reações
químicas, fazendo com que se processem certas transformações moleculares que, na sua
ausência, não ocorreriam naquele mesmo intervalo de tempo.
(...)

(...)
Verifica-se, portanto, que a fabricação do alumínio primário através do método
de redução por eletrólise da alumina, método este empregado pela Recorrente, não pode
prescindir da energia elétrica como fator primário, diretamente responsável pelo
processo industrial. A energia elétrica tem contato direto com a matéria prima, sendo
certo que sem a presença da energia elétrica não se produz o fenômeno eletromagnético
acima descrito, através do qual se desagregam os átomos do alumínio dos átomos de
oxigênio. Não há substituição possível, neste processo industrial, da energia elétrica por
qualquer outra força da natureza. Não é o caso, por exemplo, da energia elétrica que faz
acionar motores, que ilumina um ambiente ou que produz calor, situações essas em que
a energia elétrica, conquanto se faça igualmente necessária, não tem contato direto com
o produto, e poderia, em tese, ser substituída por outras fontes de iluminação ou por
meios mecânicos ou hidráulicos de força.
(...)
Por fim, é importantíssimo notar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já
decidiu, no Acórdão CSRF/20-01.292, que a energia elétrica consumida no processo de
fabricação do alumínio integra a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363/96, pois, no caso, a energia elétrica é aplicada na quebra de ligações químicas na
reação de oxi-redução da alumina, o qual foi indevidamente desconsiderado pelo v.
acórdão recorrido.
O crédito presumido instituído pela lei no 9.363/96 nada mais é que um incentivo
fiscal a empresa industrial e exportadora quando adquire no mercado interno matérias prima,
materiais de embalagem e produto intermediário empregados no processo de industrialização dos
produtos a serem exportados, caracterizado pelo ressarcimento do Pis/Pasep e da Cofins-
cumulativos. Confira-se o dispositivo legal:
Art. 1oA empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos7, de 7 de setembro de 1970,8,
de 3 de dezembro de 1970, e70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

Art.3oPara os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da
receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Nota-se, a partir da leitura do art. 3o, acima transcrito, que compõem a base de
cálculo do crédito presumido do IPI, apenas, os insumos consumidos na fabricação do produto,
bem como outras despesas incorridas na aquisição quando destacadas pelo fornecedor na nota
fiscal emitida.
À Lei no 10.276/01 incluiu à base de cálculo do crédito presumido de IPI as
despesas com energia elétrica e os combustíveis. Ou seja, compõem a base de cálculo do crédito
presumido de IPI os insumos adquiridos para uso no processo de industrialização como energia
elétrica e os combustíveis:
Art. 1oAlternativamente ao disposto na Lei no9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1oA base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
Dada a natureza das atividades desenvolvidas pela recorrente, e esclarecimento
prestados, compreendo que a energia consumida é essencial, porquanto aplicada na quebra de
ligações químicas na reação de oxi-redução da alumina.
Está claro que a energia elétrica age diretamente sobre o produto.
Em caso idêntico esta recorrente logrou êxito, tendo a 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais restabelecido em favor da recorrente os gastos com energia elétrica consumida
no processo de eletrólise, como se observa no Acórdão no 9303-008.503 de 17/04/2019, abaixo
ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
INTERPRETADA
DE
MODO
DIVERGENTE.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 67, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é condição para a interposição de recurso especial a
demonstração da legislação que estaria sendo interpretada de modo divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma. Para tanto, insuficiente a mera citação dos dispositivos
legais supostamente violados sem que haja a indicação objetiva da violação infligida
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

pela decisão recorrida. Ausente o requisito estabelecido pelas norma regimental, não
deve ser conhecido o recurso.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE INSUMO. LEGISLAÇÃO DO IPI.
A Lei no 9.363/96 (art. 3o, parágrafo único) remete expressamente à legislação do IPI
para o estabelecimento do conceito de matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem (conceito este explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79).
ELÉTRICA
CONSUMIDA
NO
PROCESSO
DE
ELETRÓLISE.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363/96 as aquisições
de energia elétrica, no caso da produção do alumínio, porque ela se integra ao
produto final da eletrólise.
Tem-se ainda como precedente sobre o tema, o Acórdão no 9303-008.716:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CREDITO PRESUMIDO DE IPI- ENERGIA ELÉTRICA.
Para fim de crédito presumido do IPI, a energia elétrica consumida diretamente na
fabricação do produto exportado, com incidência direta nas matérias-primas e
indispensável à obtenção do produto final, embora não se integrando a este, classifica-se
como produto intermediário, e como tal, pode ser incluí da na base de cálculo do crédito
presumido
Logo, a glosa merece reversão.
Cumpre destacar, que embora a Súmula CARF no 19 venha expressamente vedar a
inclusão de combustíveis e energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido de IPI,
entendo que o enunciado é inaplicável ao caso.
Os acórdãos precedentes nos 203-07401, 202-14769, 202-14887, 202-15056 e
202-16395; guardam relação com a energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis ou não
renováveis, necessária no consumo diário de residências e indústrias. Veja trecho do Acórdão no
202-16.395:

Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.918 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002036/00-79

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1553
DF CARF MF
Original